Tribunal: TJSP
Processo: 1005210-72.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativação indevida. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Prescindibilidade da realização de perícia grafotécnica diante da irrefutável discrepância entre as assinaturas constantes dos documentos da autora e aquelas apostas nos contratos juntados aos autos pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativação indevida. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Prescindibilidade da realização de perícia grafotécnica diante da irrefutável discrepância entre as assinaturas constantes dos documentos da autora e aquelas apostas nos contratos juntados aos autos pela instituição financeira. Fraude perpetrada por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a falha na prestação dos serviços. Caracterização do dano moral que dispensa provas. Quantum indenizatório arbitrado em patamar razoável, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.